Tribunal: TJMT
Processo: 0010035-74.2016.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010035-74.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI - CPF: 923.430.238-91 (APELADO), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO - CPF: 044.244.941-01 (ADVOGADO), LILIAN CARINE CHIQUETTI TAMURA - CPF: 332.341.718-66 (APELADO), JEFERSON SILVENTE SPIGUEL (VÍTIMA), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ADVOGADO), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), LILIAN CARINE CHIQUETTI TAMURA - CPF: 332.341.718-66 (APELANTE), ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI - CPF: 923.430.238-91 (APELANTE), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, FICANDO PREJUDICADO O RECURSO DEFENSIVO E AINDA, TAMBÉM, POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO DELITO PATRIMONIAL. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

ESTELIONATO E DESOBEDIÊNCIA
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
E MINISTERIAL
.

1.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

MAJORAÇÃO DA
S
PENA
S BASILARES
QUANTO AO DELITO DE ESTELIONATO
.
PARCIAL PROCEDÊNCIA
.

CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE MERECEM SER DESVALORADAS
.

PENA
READEQUADA
.

2. RECURSO DEFENSIVO
.

PRE
JUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA
.

ALEGADA
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
NA MODALIDADE SUPERVENIENTE
QUANTO AOS CRIMES DE ESTELIONATO E DESOBEDIÊNCIA
.

DECURSO DE MAIS DE
QUATRO
ANOS ENTRE A SENTENÇA
CONDENATÓRIA

E O JULGAMENTO DESTE RECURSO
–
CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DO
S
ART
S
. 110, § 1º, 109, V E VI,
DO CÓDIGO PENAL –
MÉRITO DO
RECURSO
DEFENSIVO PREJUDICADO
.

3.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
PR
EJUDICIAL DE MÉRITO
SUSCITADA
NO
RECURSO DEFENSIVO
ACOLHIDA E, MÉRITO
DO
RECURSO

PREJUDICADO
.

1.
Recurso do
Minist
ério Público

É n
ecessário o redimensionamento
das
pena
s basilares
aplicadas às sentenciadas, porquanto a
valoração negativa atribuída aos vetores do art. 59, do Código Penal
foi
baseada em elementos idôneos e que extrapolam a normalidade do tipo penal.

2
.
Recurso
defensivo

Pre
judicial de mérito.

Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da sentença e este julgamento, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, é
medida
que se impõe.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicado o exame da matéria de fundo deduzida no recurso defensivo.

3.
Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Prejudicial de mérito suscitada
no
recurso defensivo
acolhida
.

E
, mérito do recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Cuida-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

pelo
Ministério Público
e
por

Rosa Maria Morales
Chiquetti

e
Lilian Carine
Chiquetti

Tamura

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4ª
Vara
Criminal
d
a Comarca de

Várzea Grande
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0010035-74.2016.8.11.0002
,
condenando as
duas
pela prática do
s
crime
s
de
estelionato e desobediência

(
art
s
.
171
, caput,
e 330

do Código Penal)
, aplicando
,

para cada uma
,
as penas de

1

(
um
)
ano
de
reclusão e 1
5
(
quinze
)
dias
de
detenção, em regime
aberto
, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário m
ín
imo
vigente à época dos fatos,
tendo
, as penas privativas de liberdade,
sido
substituídas por uma restritiva de direito
s
, a ser definida pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais.

O
Ministério Público, nas razões constantes no ID 150251439, p. 188
-
202, postula
a majoração
das penas basilares quanto ao crime de estelionato para ambas as sentenciadas, por entender que existem circunstâncias judiciais a serem negativadas.

Rosa Maria e Lilian Carine,
na
peça recursal
vista
no ID
158596166
,
almeja, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao
s
crime
s pelos quais foram condenadas
.
E, n
o mérito, postula
m
a
absolviç
ão de ambas
quanto a
o crime de estelionato
.

Em resposta às peças recursais, a defesa (ID 150251439, p. 228/235) e o Ministério Público (ID 161812540) rebatem as alegações que lhes são contrárias, pugnando pelo desprovimento do recurso
do adversário
,
a
exceção do reconhecimento da prescrição referente ao crime de desobediência, que o órgão ministerial entende
u
ser cabível.

N
esta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID
166353184
,
manifest
a
-se
pelo
“
provimento parcial do recurso do
Ministério Público; pelo acolhimento da preliminar da Defesa para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação ao crime de desobediência e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 150251435, p. 1
-
21, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
FATO 01- ESTELIONATO

Consta do incluso Inquérito Policial que, desde meados do

ano de 2014, no comércio denominado Porta do Céu, localizado, à época dos fatos, na Avenida Filinto Muller, n° 1.550, Centro, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, as denunciadas
ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI
e
LILIAN CARINE CHIQUETTI TAMURA

obtiveram
, para si ou para outrem, vantagem ilícita, consistente em valores

at
é
então não mensurados, em
prejuízo
da
vitima
Jeferson Silvestre
Spinguel
,

qualificada à f. 07, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante artificio ardil, ou outro

meio fraudulento.

Preliminarmente, insta mencionar, que LILIAN CARINE

CHIQUETTI teria agido so
b
o comando da ROSA MARIA MORALES, qual fora a mentora, e teria conduzido toda a empreitada criminosa.

Pois bem.

É dos autos, que em meados do ano de 2014, Jeferson

Silvente

Spiguel
teria contratado os serviços da consultora empresarial ROSA MARIA

MORALES CHIQUETTI (proprietária da
empresa Gameta Consultoria e Treinamento

Empresarial LTDA-ME - f. 454 dos autos em apenso), para atender os interesses da sua Loja de artigos religiosos, denominada

"Livraria Porta do Céu Ltda ME", devidamente inscrita no CNPJ n° 08768155/0001-84, que tinha sua sede na Av. Avenida
Filinton
Muller, n° 1.550, Centro, cidade de Várzea Grande/MT (f1. 166/170 dos autos em apenso).

Conforme consta, a vítima já conhecia ROSA MARIA

MORALES CHIQUETTI da igreja onde
esta
participa, ativamente; portanto, não havia nenhuma suspeita em relação a ela.

Desta feita, ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI passou a

trabalhar como consultora, na Loja de Jeferson Silvestre
Spinguel
, tendo acesso a todos os seus documentos e funcionamento, ao passo que lhe informou, sobre sua empresa ser promissora, e com grande capacidade para
expansão comercial, sugerindo-l
he que ele investisse na sua ampliação.

Após alguns meses de consultoria na empresa da vítima,

ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI verificou a possibilidade
desta
contrair, junto ao Banco do Brasil, algumas linhas de créditos, ao que, então, ambos iniciaram negociações com a citada instituição bancária, no intuito de ampliar e reformar a citada

Loja.

Por conseguinte, em março de 2015, o Banco do Brasil
liberou várias linhas de créditos para a Loja da
vitima
,
quais
chegaram ao valor de R$ 200.000, 00 (duzentos mil reais) que, sob as orientações de ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI, foram investidos na ampliação da mencionada Loja.

Concomitantemente, Jeferson Silvestre
Spinguel
passou a ter um envolvimento amoroso com a denunciada ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI.

Nessa toada, ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI sugeriu que Jeferson Silvestre
Spinguel
mudasse sua Loja para um espaço maior, já que o espaço onde a mesma situava, era pequeno para ampliação, o que fora feito por ele, que já se encontrava totalmente envolvido nos discursos daquela.

Consta, que a vítima alugou um imóvel do outro lado de onde ficava seu estabelecimento (Contrato de Locação de fl. 362/365 dos autos em apenso), ao passo que, colocou neste, placa para futura locação.

Após a mudança da sua Loja, Jeferson Silvestre
Spinguel
passou a ser orientado por ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI, a abrir uma filial na cidade de Cuiabá/MT, inclusive, esta teria pensado, até onde seria a mesma: Calçadão da Rua Antônio Maria, pois, ficaria próximo das Lojas do mesmo seguimento.

Ocorre, que para aberturada da outra Loja, a vítima fora, novamente, orientada pela denunciada ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI, a contrair outro empréstimo, agora
junto ao Banco BNDS, no valor de aproximadamente R$ 200,000,00 (duzentos mil reais), o que teria sido feito.

Nesse compasso, estando as duas Lojas em funcionamento, a vítima passou a atrasar seus compromissos comerciais, inclusive, com as instituições bancárias, e, então, desesperada, passou a ter conflitos com a denunciada ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI, qual, lhe sugeriu a
abertura de uma nova empresa
, em nome de outra pessoa,
para aquisição de novos empréstimos
, sem qualquer prejuízo aos compromissos anteriormente assumidos.

Então, ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI, imbuída da ideia de obter vantagem econômica, em detrimento da fragilidade emocional e financeira da
vitima
Jeferson Silvestre
Spinguel
, sugeriu a este, que
a nova Loja fosse aberta em nome da sua filha, a denunciada LILIAN CARINE CHIQUETTI TAMURA
, sob o argumento de que esta já tinha uma empresa aberta, desde o ano de 2012, no ramo de calçados e vestuário (documento de fl. 426/427 dos autos em apenso).

Conforme narrado pela vítima, ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI teria lhe dito, que a empresa da filha (LILIAN CARINE CHIQUETTI TAMURA), estava temporariamente sem movimentação, portanto, para conseguir obter empréstimos junto aos Bancos, era necessário que ela tivesse imóveis para ofertar como garantia, pois, seriam requisitados a certidão da matrícula do imóvel e o documento do veículo, razão pela qual,
a referida
vitima
deveria transferir seu imóvel e veículo, para esta
.

Nesse trilhar, induzido pelas orientações da denunciada ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI, Jeferson Silvestre
Spinguel

efetuou a transferência do seu único imóvel, e do seu veículo
, de maneira formal, para a denunciada LILIAN CARINE CHIQUETTI TAMURA (fl. 416
usque
432).

Segundo informações,
após transferir todos os seus bens para a denunciada LILIAN CARINE CHIQUETTI TAMURA
, a vítima passou a ser tratada com indiferença pela ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI que, inclusive, teria lhe dito para não mais frequentar a Loja, vez que os fornecedores e representantes do Banco estariam indo até lá, sendo que, se o encontrassem no local, causaria grandes constrangimentos perante os clientes, motivo pelo qual Jeferson Silvestre
Spinguel
começou a trabalhar em casa.

Nesse momento, Jeferson Silvestre
Spinguel
percebeu no grande problema em que estava envolvido, posto ter verificado, que as indigitadas não estariam honrando os compromissos comerciais que ele teria assumido junto com as instituições financeiras e fornecedores, estando, assim, em débito, e sem os seus bens (móveis e imóvel).

Logo em seguida, ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI informou à
vitima
, que ela não era dona de mais nada, e que se fosse feita alguma coisa em desfavor, ou da sua filha, ela iria se
arrepender, pois, se dizia influente, inclusive, que trabalhava com o Governador.

Ressai das declarações de Jeferson Silvestre
Spinguel
, tentou conversar com as denunciadas; todavia, estas se negaram a devolver seus bens, inclusive, conseguiram uma medida protetiva junto à Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar desta Comarca de Várzea Grande, em desfavor
do mesmo
.

Diante de todo o ocorrido, a vítima informou que está endividada, posto que ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI não pagou os Bancos, nos quais contraiu os créditos para ampliação da Loja, nem os fornecedores do estabelecimento (antigo e filial), ao passo que sua dívida encontra-se crescendo, devido aos juros, chegando no valor aproximado de R$ 1.000.000,00 (
hum
milhão de reais).

Afora isso, consta dos autos, que a vítima não está recebendo o aluguel do seu único imóvel, já que ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI teria notificado o inquilino deste imóvel, de que é a atual proprietária, inclusive, ameaça a inquilina, que resolveu efetuar o pagamento do aluguel, em Juízo.

Infere-se dos autos, que o golpe engendrado pelas denunciadas fora vinculado na mídia (fl. 13/15), quais não se manifestaram a respeito.

Ademais, consta dos autos, declarações prestadas pela pessoa de
Edson
Clebes
Negri
-
ex-padre
(fl. 15/16), informando que, juntamente com a denunciada ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI teria aberto uma empresa de consultoria e treinamento empresarial, denominada Gameta Consultoria Empresarial
Ltda-ME
, sendo que, no ano de 2014, aquela começou a prestar consultoria à empresa da
vitima
Jeferson Silvestre
Spinguel
.

Narra a pessoa de Edson
Clebes
Negri, que à época dos fatos, ele começou a ter problemas com a denunciada ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI, e pretendia desligar-se da empresa, tendo em vista que ela não estaria prestando contas a ele, assim como, estaria deixando de fazer os pagamentos aos fornecedores.

Posto isto, Edson
Clebes
ingressou com uma ação cível contra a denunciada ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI (f. 17), pois pretende a dissolução da sociedade entre eles, no entanto, ela se nega.

No mais, fora tomado por Termo as declarações de Edson Olimpo (fl. 18/19), qual informou que a denunciada ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI
l
he ofereceu os serviços de consultoria empresarial, posto ser ele proprietário da empresa de autopeças, denominada São José, tendo ela apresentado a Loja da
vitima
, como sendo negócio de sucesso.

Ressai das declarações de Ernesto Aparecido
Verhalen
(f. 21),
Angelo
Martins Pereira (f. 23), e João Adriano Sobrinho (fl. 28/2921), as informações de que são testemunhas do prejuízo
financeiro sofrido pela
vitima
, advindo do golpe aplicado pelas denunciadas.

De mais a mais, temos as declarações prestadas pela pessoa de
Claudia Candido de Souza
, inquilina do imóvel que fora transferido pela
vitima
Jeferson Silvestre
Spinguel
, para a denunciada LILIAN CARINE CHIQUETTI TAMURA (fl. 25/26), qual informou ter firmado o aluguel com àquela, no mês de novembro de 2015; no entanto, no mês de fevereiro de 2016, ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI teria lhe procurado, com um novo contrato, onde constava que os pagamentos deveriam ser feitos, a partir daquele momento, para sua filha LILIAN.

Nesse interim, Claudia Candido tomou conhecimento do ocorrido, através da reportagem vinculada sobre os fatos, e, então, resolveu pagar os
alugueis
em Juízo, fato este que deixou ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI nervosa.

Consta, ainda, das informações prestadas por Claudia Candido, que ela teria visto, no final de março deste ano, a denunciada LILIAN CARINE CHIQUETTI TAMURA retirando da Loja Porta do Céu, alguns pertences, quais sejam:
ar condicionado
, livros, a várias caixas, sendo estes colocados no carro daquela, por alguns funcionários, e, ainda, desligarem as
câmaras
de segurança.

A mencionada testemunha informa, que se sente prejudicada com tal situação, posto que, ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI entra em seu estabelecimento a hora que quer, faz desaforos na frente dos clientes, e lhe diz para desocupar o imóvel.

Outrossim, vislumbra-se do presente feito, que a vítima, por intermédio de seus representantes legais, ingressou com Medida Assecuratória de Sequestro, na tentativa de resguardar seu patrimônio da dilapidação, por parte das denunciadas (autos apensados).

Todavia, mesmo este Exmo. Juízo tendo concedido a Medida pretendia pela vítima (fl. 468/469), determinando o sequestro dos bens móveis (veículo Toyota Corolla, placa QBA-7020, cor branca, ano/modelo 2014/2015, e todo o estoque de mercadorias, mobiliário, documentos contábeis, computadores, maquinetas de cartões, programação de informatização,
etc
), e imóvel (comercial, localizado na Av. Filinto Muller, n° 1.550, Bairro Centro, Várzea Grande/MT), as denunciadas continuam usufruindo dos mesmos (FAT0 02)
.

Instada a prestar declarações sobre os fatos, a denunciada MARIA MORALES CHIQUETTI declarou que teve um relacionamento amoroso com Jeferson Silvestre
Spinguel
por, aproximadamente, 10 (dez) meses; no entanto, nega que tenha prestado consultoria, ou algum tipo de serviço, e/ou orientação profissional a ele (f. 09).

Por sua vez, LILIAM CARINE CHIQUETTI TAMURA alega conhecer a pessoa de Jeferson Silvestre
Spinguel
; contudo,
afirma que este lhe transferiu os bens, em questão, de livre e espontânea vontade, e que nunca, ela e/ou sua genitora (ROSA MARIA), o orientaram a fazê-lo.

Ao serem formalmente interrogadas, as denunciadas quedaram-se silentes (fl. 65/66 e 68/68).

A vítima fora ouvida (f. 07).

Imbricou-se nos autos apensos, os documentos, a saber:

Contrato Social da Empresa (fl. 28/34), extrato da movimentação bancária dos anos de 2014/2015 (fl. 35/151), Boletos Bancários (fl. 152/164), Contrato Social da empresa

"Livraria Porta do Céu Ltda" (f1.
165/168), Boletos e Notas Fiscai
s (fl. 170/269), Extratos da Conta Corrente do requerente (fl. 270/321), Cópias do Faturamento das Lojas - agosto/2015 (fl. 322/327), comprovantes de telefone das lojas em nome do requerente (fl. 329/357), cópia dos contratos de locação em nome do requerente e sua empresa
9f1. 359/366),
extratos dos cartões de crédito do requerente e sua empresa (fl.

368/405), contas de en
e
rgia em nome do requerente (fl. 408/409), cópia dos bens em nome de LILIAN CARINE CHIQUETTO TAMURA (fl. 411/419 - e extrato retirado do site do Detran anexo), documento de alteração no CNPJ da segunda requerida (fl.

421/429), cópia dos autos de medida protetiva em desfavor do requerente e sua família (fl. 429/447), declarações sobre o requerente (fl. 449/457), documentos que comprovam que ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI presta consultoria empresarial (fl. 459/464).

Por fim, o i. Representante Legal da
vitima
protocolou no dia 20/05/2016, documentos na sede das Promotorias de Justiça Criminal desta Comarca, referente aos valores do prejuízo da
vitima
, advindo da conduta das denunciadas, sendo que tais documentos, foram colacionados nos autos
. [...].

Não obstante
as
sentenciadas
tenha
m
postulado o reconhecimento
da
prescrição da pretensão punitiva estatal dos crimes pelos quais fo
ram
conden
adas
,

a
inda que se trate de matéria de ordem pública cujo acolhimento implicaria
na

prejudicialidade do mérito recursal
do
recurso
defensivo
, considerando a existência de recurso ministerial, requerendo a majoração da
s
pena
s
iniciais
que

f
o
ram
aplicada
s

para o crime de estelionato
, pass
a-se
, primeiramente, a apreciar o
recurso
do Ministério Público
, pois a
possível
alteração do quantitativo
das
pena
s a serem fixadas
poderá implicar diretamente no cálculo
prescricional
.

Nesse desiderato, considerando que o Ministério Público postula a majoração da pe
na
inicia
l

do crime de estelionato aplicada
para de cada uma das sentenciadas,
faz-se necessário transcrever os argumentos lançados pelo judicante de primeiro grau quando da imposição
,

vazadas nos seguintes termos:

[...]
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a
dosar-lhes
a pena.

A
culpabilidade
está evidenciada. A culpabilidade normativa
welzeliana
do "poder de agir de maneira de diversa", adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento das rés, pois, poderiam motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiram de forma deliberada contrariamente
a
norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade,
por
as agentes terem consciência do agir ilícito e auto determinarem-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de suas culpabilidades; agiram portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e laboraram em condutas que restaram claras a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreram, pois, nenhum fator externo justifica suas ações.

Tratam-se
de rés
primárias
(fl. 1181 - Rosa e fl. 1182 - Lilian).

Não existem elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto as suas
condutas sociais
. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de suas
personalidades
.

Os
motivos
e
circunstâncias
das condutas delitivas das rés lhes são desfavoráveis, eis que foram oriundos exclusivamente da ganância, visando obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.

Verifico
a
situação econômica das rés como não boa, em juízo a ré Rosa dissera ser professora e coaching, afirmando possuir renda mensal em R$ 5.000,00 sem qualquer comprovação nos autos (fl. 1142); já a ré Lilian dissera ser estudante, afirmando não possuir renda mensal (fl. 1143). Ambas são patrocinadas por i. Advogado.

1) Rosa Maria Morales
Chiquetti
:

(
Estelionato
). Tudo isso sopesado,
fixo sua pena-base no mínimo legal, ou seja, um (01) ano de reclusão
; cuja pena torno em concreta e definitiva
a
míngua de quaisquer outras circunstâncias capazes de diminui-la ou aumentá-la.

Levado
pelos mesmos critérios fixo
sua
pena pecuniária em dez (10) dias-multa
. No valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

(
Desobediência
).
Fixo sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em quinze (15) dias de detenção
; cuja pena torno em concreta e
definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminui-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima
fixo sua pena pecuniária em dez (10) dias-multa
, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo

vigenie
a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Concurso material de crimes (CP, art. 69): resulta a condenação da ré um (01) ano de reclusão e quinze (15) dias de detenção; e em vinte (20) dias-multa, no mínimo legal.

Consoante o art. 33, §
2.°
, c, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, opero a substituição das penas privativas de liberdade por uma restritiva de direito ao encargo do juízo da execução penal.

(2) Lilian Carine
Chiquetti

Tamura
:

(
Estelionato
). Tudo isso sopesado,
fixo sua pena-base no mínimo legal, ou seja, um (01) ano de reclusão
; cuja pena torno em concreta e definitiva
a
míngua de quaisquer outras circunstâncias capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado
pelos mesmos critérios
fixo
sua pena pecuniária em dez (10) dias-multa
. No valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

(
Desobediência
).
Fixo sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em quinze (15) dias de detenção
; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima
fixo sua pena pecuniária em dez (10) dias-multa
, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Concurso material de crimes (CP, art. 69):
resulta a condenação da ré um (01) ano de reclusão e quinze (15) dias de detenção; e em vinte (20) dias-multa, no mínimo legal.

Consoante o art. 33, §
2.°
; c, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, opero a substituição das penas privativas de liberdade por uma restritiva de direito ao encargo do juízo da execução penal.

DISPOSITIVO FINAL

Neste feito as rés encontram-se soltas, nesta oportunidade foram julgadas e condenadas em regime aberto de prisão com substituições de suas penas privativas de liberdade por uma restritiva de direitos. Tenho que soltas devem permanecer, não vislumbro os requisitos do art. 312 do CPP. Eis que a orientação jurisprudencial do STJ é clara, a ré tendo sido condenada em regime mais brando do que o fechado, nesta condição não deve permanecer. Neste feito cabe apelo em
liberdade. Deixo de condenar as rés em fazer reparação por dano material
à
vítimas (art. 387, IV, do CPP), eis que não há pedido, seja por parte do Ministério Público (fls. 1.157/8) ou pela i. Assistente da acusação (fl. 1.166).

Deixo de condenar as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, por terem se revelado pobres na fona da lei.

Determino a
Sr.a
Gestora que por qualquer meio dê conhecimento ao ofendido de que as rés foram condenadas permanecendo em liberdade (CPP, art. 201, $
2.°
).

Transitada em julgado lance o nome das rés no rol dos culpados, procedendo às anotações devidas e expedindo-se a Guia de Execução Definitiva. [...]

Quanto ao pleito de negativação referente à culpabilidade, constata-se que a razão assiste ao
Ministério Público
, eis que tal circunstância judicial
se apresentou exacerbada pela premeditação delitiva, ultrapassando o grau ordinário, pois
Rosa Mar
ia
havia sido contratada para prestar consultoria empresarial ao ofendido, passando a se relacionar amorosamente com este e sugerindo que transferisse todo o seu patrimônio para Lilian Carine, a fim de que
esta
pudesse comprovar lastro patrimonial para “dar em garantia” à instituição bancária em empréstimos que seriam adquiridos. Assim, é possível verificar que as sentenciadas planejaram, por longo período, todos os passos para culminar com a transferência dos bens da vítima, induzindo
esta
a erro, além de lhe causar imenso prejuízo financeiro.

Sobre o tema em debate,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 49 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Por outro lado, com relação ao pleito de negativação dos motivos do crime, tem-se que a obtenção de vantagem ilícita é inerente ao tipo penal ora analisado, não havendo, portanto, qualquer reparo no tocante a
aferição
dessa circunstância
judicial
a ser feito por este órgão revisor.

Quanto
às
circunstâncias do crime, tem razão o Ministério Público ao alegar que tal elementar deve ser negativada, uma vez que as sentenciadas não
se
utilizaram apenas da confiança da vítima, mas eram pessoas de seu “círculo restrito de convivência”
.

A
lém disso
,
o modo como o crime ocorreu extrapola a normal
idade do tipo penal, uma vez que o ofendido chegou até mesmo a ser proibido de entrar no seu próprio estabelecimento comercial.

No que tange às
consequências do crime, verifica-se que, de fato, merecem ser negativadas, pois,
também,
extrapolaram os limites da normalida
de para o tipo penal em apreço, considerando que
a vítima sofreu considerável prejuízo – mais d
e um milhão de reais.

A negativação des
s
a circunstância judicial está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, consoante se infere dos julgados
abaixo ementado
s
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXPRESSIVO VALOR DAS RES FURTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

2.
No que concerne à
vetorial consequências
do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

3.
No presente caso, a instância de origem não se utilizou de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base, em relação às consequências do crime, em razão do alto valor subtraído (R$ 88.020,00), circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base.

4. É necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas
circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF.

5. Em atenção aos artigos 33 e 44 do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 2 anos e 8 meses de reclusão, houve a consideração de duas circunstâncias judiciais negativas na exasperação da pena-base e a gravidade concreta do delito, fundamentos a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso e a impossibilidade da substituição. Ocorre que, apesar de ser idônea a fundamentação apresentada para justificar a fixação de regime inicial mais gravoso, na espécie, para uma pena inferior a 4 anos de reclusão para a qual seria cabível a aplicação de regime inicial aberto, não fosse as circunstâncias judicias negativas e a gravidade do delito, afigura-se desproporcional a aplicação de regime inicial fechado, excessivamente oneroso para o recorrente, primário e sem antecedentes, devendo incidir o regime inicial semiaberto, imediatamente mais gravoso que o quantum da pena indica.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.995.454/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 15/2/2022)

Destacamos

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTOS QUALIFICADOS. ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. ART. 155, § 4º, I, II E IV, DO CP. CONCURSO MATERIAL. 1) VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE DESCABIDA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. FEITO SENTENCIADO AO TEMPO DA LEI N. 13.964/19. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 599 DO CPP. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE JULGOU PEDIDO VEICULADO EM RECURSO DE APELAÇÃO NOS LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO COM FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. 4) VIOLAÇÃO AO ART. 71 DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 5) EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ÓBICE DA SÚMULA N. 207 DO STJ. 5.1) CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO.
5.2) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL.
5.3) QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. 6) VIOLAÇÃO AO ART. 33 DO CP. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. 7) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A alegação de violação a princípios e regras constitucionais não pode ser apreciada em sede de recurso especial, uma vez que o exame da matéria é de competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, da Carta Magna" (
AgRg
no
AREsp
1130864/AP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/6/2021,
DJe
28/6/2021).

2. "A norma do art. 28-A do CPP, que trata do acordo de não persecução penal, somente é aplicável aos processos em curso até o recebimento da denúncia" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1375327/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021,
DJe
5/3/2021).

3. Não há que se falar em julgamento extra petita no caso em tela, pois o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça julgou o recurso de apelação formulado pela acusação nos limites do seu efeito devolutivo, com a fundamentação necessária para o deslinde da controvérsia.

4. O pleito de reconhecimento de continuidade delitiva esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ ante as constatações do Tribunal de Justiça quanto ao não preenchimento dos requisitos.

5. "A ausência de oposição tempestiva dos embargos infringentes atrai a incidência da Súmula n.º 207 do Superior Tribunal de Justiça: "É inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem'" (
AgRg
no REsp 1844900/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
4/2/2020).

5.1. A valoração negativa da culpabilidade encontra-se justificada de forma concreta e idônea em razão da premeditação do delito.

5.2. A valoração negativa das consequências do delito se mostrou idônea, eis que o prejuízo causado alcançou R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante não considerado inerente ao tipo penal.

5.3. A exasperação da pena-base em 9 meses para cada circunstância judicial desfavorável não se mostra desproporcional, considerando-se o mínimo e o máximo de pena cominados em abstrato para o delito (2 a 8 anos de reclusão).

6. A presença de circunstância judicial desfavorável e o quantum da pena superior a 4 anos justificam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33 c/c o art. 59, ambos do CP.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.791.358/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021,
DJe
de 20/9/2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Apesar de o prejuízo econômico ser inerente aos delitos patrimoniais, a jurisprudência desta Corte Superior admite que o valor dos objetos subtraídos seja empregado na valoração das consequências do delito quando o referido montante for significativo, tendo em vista o maior desvalor que este fato impõe, como ocorreu no caso em apreço.
2. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 556.564/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgad
o em 3/8/2021,
DJe
de 18/8/2021)
Destacamos

Portanto, considerando a existência de fundamentos idôneos para negativar três circunstâncias
judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), necessária
a
readequação da pena-base do crime de estelionato em relação
a
Rosa Maria e Lilian
Carine
, que

será feito da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando
a
existência de
três
circunstâncias judiciais a serem
negativas (
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime)
,
majoro a
pena inicial
em 1/6 (um sexto) para cada elementar do crime, estabelecendo, assim, a pena-base em 1
(
um
)
ano e 6 (seis)
meses de
reclusão e 15 (quinze) dias-multa para cada uma das acusadas
.

Na segunda fase, ante a ausência de atenuantes e/ou
agravantes a serem sopesadas, mantenho a pena em formação em
1
(
um
)
ano e 6 (seis)
meses de
reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Na terceira fase, considerando a ausência de causas de diminuição e/ou aumento, torno definitiva a sanção de
1
(
um
)
ano e 6 (seis)
meses de
reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

A
plico a regra do concurso material entre os crimes
de
estelionato
(
1

ano e 6
meses de
reclusão
) e
desobediência
(1
5
dias de detenção)
para somar as penas impostas às sentenciadas
, resultando a pena final
para cada uma delas de

1
(
um
)
ano e 6 (seis)
meses de
reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e
2
5 (
vinte e cinco
) dias-multa
,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

No que diz respeito ao regime de cumprimento inicial de pena, mantenho o que foi estabelecido na sentença condenatória, ou seja
,
o inicial aberto.

Por outro viés, q
uanto ao pleito
defensivo
visando o acolhimento da tese de prejudicial de mérito, ante
a
alegada prescrição da pretensão punitiva em relação ao
s
crime
s
de desobediência
e estelionato
,
é imperioso o seu acolhimento,
isso porque,
não obstante o
Ministério Público
tenha
postulado a majoração da
s
pena
s
re
ferente
s
ao crime de estelionato e tal
pleito
tenha sido
acolhido neste
recurso
, ainda
assim, mesmo após o redimensionamento da
s

pena
s
,
o delito
se encontra
prescrito, considerando
que a
maior
pena
aplicada
não excede 2 (dois) anos, prescrevendo, portanto, em 4 (quatro) anos.

Sendo a
ssim, o
pleito
referente a prescrição
da
pretensão
punitiva estatal, na
modalidade
superveniente
referente ao
s
crime
s
de desobediência
e estelionato
,

deve ser
acolhi
do
, pois realmente
o
s
citado
s
crime
s
se encontra
m
prescrito
s
,
devendo,
por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade
de ambas as sentenciadas
. Isso porque, n
o dizer de Eugenio
Raúl
Zaffaroni e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição resta afastada uma das
“condições da operatividade da coerção penal”
(
Manual de Direito Penal Brasileiro
. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2021).

A propósito,
deve ser salientado
que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, é regulada pela pena aplicada, conforme estabelece o §1º do art. 110 do Código Penal, devendo ser aferida como determina o art. 109 do mesmo código.

Por conseguinte, como na hipótese, as sentenciadas foram condenadas às penas de
1

(um) ano e 6 (seis)
meses de
reclusão pelo delito de
estelionato

o qual está sujeito ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos (art. 109, V, do Código Penal),
e 15 dias de detenção pelo crime de desobediência
,

o qual está sujeito ao prazo prescricional de 3 (três) anos (art. 109, VI, do Código Penal), deve ser reconhecida a extinção pretensão punitiva nos termos do art. 107, IV, do referido
C
o
dex.

Deve ser registrado, por importante, que o decreto sancionatório ganhou publicidade
inequívoca no dia 19 de março de 2018, consoante se vê da ciência do
presentante
do Ministério Público (ID 150251439, p. 179); bem como que, entre esta última data e a prolação deste édito judicial, decorreram mais de 4 (quatro) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Por conseguinte,
mesmo com o acolhimento do
recurso
ministerial,
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente (intercorrente ou subsequente) para os crimes pelos quais as sentenciadas foram condenadas, com o seu prazo inicial correndo a partir da publicação do ato condenatório, nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la neste voto.

Por outro lado, não se pode olvidar que
o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional
, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
no REsp 1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019).

Destacamos

Posto isso,
em parte com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao
recurso
do
Ministério Público
, para majorar as penas das sentenciadas quanto ao crime de estelionato, readequando a pena de cada uma delas para
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
,
15 (quinze) dias de detenção
e
15 (quinze) dias-multa
,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Por outro lado,
acolho a prejudicial de mérito

do
recurso
de
Rosa Maria Morales
Chiquetti

e
Lilian Carine
Chiquetti

Tamura
, para
reconhecer em benefício de ambas
a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente,
para,
com fulcro n
os
arts
. 107, IV, 109, V
e VI
e 110, § 1º, do Código Penal
, declarar extinta a punibilidade de amb
a
s em relação aos
crimes pelos quais foram condenadas (estelionato e desobediência)
, ficando prejudicado o pedido de absolvição formulado
no recurso
defensivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023